Tribunal: CARF
Processo: 13962.720076/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.720076/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.508 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
EDSON MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$97,52.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 22/29, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$20.168,70, assim
discriminado:
...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.720076/2011-90
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720076/2011-90

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, quando foram
constatadas, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 24/27,
infrações relativas à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica FUSESC -
Fundação Codesc de Seguridade Social, CNPJ 83.564.443/0001-32, no valor de
R$35.797,73 (compensação IRRF - R$2.704,74), deduções indevidas de previdência
oficial (R$357,92) e deduções indevidas de despesas médicas a seguir relatadas:
...
Informa a autoridade fiscal, em relação à despesa médica, que houve comprovação
parcial. A dedução com SIMEF (plano de saúde), da Fundação Codesc de Seguridade
Social, em nome de terceiros não é dedutível.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fl. 02,
argumentando que não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido da fonte
pagadora Fundação Codesc de Seguridade Social, apenas o valor declarado. Junta
Informe de Rendimentos.
Com relação à infração por dedução indevida de previdência social, informa que foi
cometido erro no preenchimento da declaração, pois o valor R$357,92 refere-se à
dedução de previdência privada, conforme consta em campo próprio do Informe de
rendimentos juntado aos autos.
Questiona a glosa das despesas médica, alegando que os valores foram lançados em sua
Declaração de Ajuste como dedutíveis em função da informação recebida da fonte
pagadora, no campo 06 do Informe de Rendimentos, momento que deixou de optar pela
tributação de seus rendimentos na modalidade simplificada, pois tinha certeza de que os
valores de suas despesas médicas eram dedutíveis.
O colegiado de primeira instância cancelou a omissão de rendimentos atribuída ao
contribuinte, bem como acatou a dedução de contribuição à previdência privada, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda, devendo ser declarado como tributável na Declaração de Ajuste Anual. Não
tendo sido eles auferidos pelo contribuinte e não constando em Dirf do sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil, fica cancelada a infração correspondente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE FATO.
Constatada a existência de erro de fato no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual do IRPF, altera-se o lançamento de ofício para ajustar a verdade formal à verdade
material da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, na espécie.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/01/2014, o(a) contribuinte, em 14/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720076/2011-90

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução das despesas médicas informadas com SIMEF, no
valor de R$10.894,41, e com Sim, no valor de R$97,52. A autuação consigna:
Comprovação parcial.
Dedução com Simef, da FUNDACAO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL, em
nome de terceiros não é dedutível.
Na apreciação da impugnação apresentada, o colegiado de primeira instância
manteve essas glosas, registrando:
Nesse sentido a contribuinte junta, à fl. 07, Informe de Rendimentos, emitido pela fonte
pagadora FUSESC - Fundação Codesc de Seguridade Social, onde consta no campo 06
– Informações Complementares, informação de despesas médicas e Odontológicas
(R$3.169,36) e SIMEF (Plano de Saúde), no valor de R$10.894,41, além de 08 contra
cheques emitidos pela Fundação (fls. 08/11).
Com relação ao plano de saúde SIMEF, no valor de R$10.894,41, de fato a autoridade
fiscal notificante, após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, não
acatou tal dedução, em virtude de que o total das mensalidades pagas referem-se a
terceiros beneficiados e não o titular. Importante ressaltar que o impugnante não
informa dependentes na sua declaração.
Assim o impugnante deveria ter trazido aos auto, para comprovar ter direito à
dedução em referência, declaração do plano de saúde, constando a relação das
pessoas beneficiadas pelas mensalidades pagas ao plano em questão. Não havendo
comprovação da despesa médica em referência, deve ser mantida a infração por
dedução indevida no valor de R$10.894,41.
No que se refere às despesas médicas e odontológicas informadas na declaração de
imposto de renda pessoa física no valor R$3.169,36, deve ser observado que a
fiscalização, após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, considerou
como dedutível o valor de R$3.071,84. Da mesma forma como informado anteriormente
o impugnante deveria ter trazido aos auto documentos comprovadores do seu direito ao
total da dedução em referência. Não havendo comprovação, deve ser considerado como
correta a alteração fiscal efetuada.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em relação à SIM, ainda que o contribuinte não tenha juntado os contracheques
dos meses de fevereiro, março, abril e dezembro, do exame dos contracheques dos demais meses
e pelo fato de constar o desconto dessa rubrica no comprovante de rendimento anual, entendo
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720076/2011-90

que deve ser restabelecido o valor integral declarado pelo contribuinte, sendo de se cancelar a
glosa do valor de R$97,52.
Já em relação às despesas com Fundação Condesc, não há reparos a se fazer à
decisão recorrida.
A motivação da glosa foi o fato de a despesa se referir a terceiros, não informados
como dependentes na declaração de ajuste.
Na impugnação e no recurso, o contribuinte não junta documento hábil a
demonstrar os beneficiários dessa despesa, de forma a infirmar a autuação e demonstrar que faria
jus à dedução.
A teor da legislação de regência constante da notificação de lançamento,
reproduzida na decisão recorrida e já citada neste voto, somente são passíveis de dedução as
despesas médicas próprias do contribuinte e dos dependentes informados na declaração de ajuste.
No caso, como não informou dependentes (fl.17), o contribuinte só poderia deduzir as despesas
médicas próprias.
Em seu recurso, o recorrente alega que preencheu sua declaração com base no
documento emitido pela fonte pagadora e que não teria havido má-fé.
Esclareço que a responsabilidade pelas informações consignadas na Declaração de
Ajuste Anual é exclusivamente da pessoa física declarante (artigos 113 e 122, do Código
Tributário Nacional). Cabe ao contribuinte se certificar dos valores informados, bem como se
estão em consonância com a legislação tributária. Não pode ele alegar desconhecimento de lei ou
transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por lei.
Acrescento que, a teor do art. 136 do CTN, em se tratando de matéria tributária,
não importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o interessado não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$97,52.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 54
DF CARF MF
Original